Tribunal: STF
Processo: RHC 239860
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO INDIRETO SOBRE DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM MOMENTOS FINAIS DE VIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Elias Joel Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.762.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.5.2018, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou-lhe provimento em 22.9.2020:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. A fundamentação da decisão de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. Na hipótese, há indícios de autoria do crime, pois a prova testemunhal imputa ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio. Ainda, nos autos há suporte para a qualificadora do motivo fútil, devendo, por isso, os jurados, no momento adequado, decidirem sobre a configuração de cada uma, dando o seu veredicto. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 883.762 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. WRIT IMPETRADO APÓS 3 (ANOS) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA APONTANDO PARA O AUTOR DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira – eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    2. No caso, o acórdão impugnado, confirmatório da pronúncia, foi proferido há mais de 3 anos, em 22/9/2020, tendo a defesa se insurgido contra a alegada ausência de provas suficientes para a pronúncia apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    3. Ademais, nota-se a existência de prova judicializada que aponta a autoria delitiva do paciente. Observa-se que a vítima, logo após o fato criminoso, relatou a sua companheira (testemunha ouvida em juízo) ser o paciente o autor do crime de homicídio, inexistindo a figura abominável do ‘testemunho de ouvir dizer’ (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 51).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “em que pese a alegada ‘nulidade de algibeira’, uma vez que a sentença de pronúncia foi proferida há mais de 3 anos, em 22/9/2020 e esta Defesa técnica se insurgido contra a alegada nulidade na presente oportunidade, salienta-se que, na época, o paciente era assistido pela Defensoria Pública Estadual do Rio Grande do Sul, sendo que após a interposição e julgamento de Recurso em Sentido Estrito, o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho transitou em julgado sem que a Defensoria Pública interpusesse novo recurso” (fl. 3, e-doc. 57).



    Acrescenta que “somente no presente ano este causídico foi procurado pelo paciente e, após primeiro contato e análise dos autos, verificou a possibilidade de impetrar Habeas Corpus contra a decisão já transitada em julgado em virtude da sentença de pronúncia baseada em testemunho indireto” (fl. 3, e-doc. 57).



    Afirma que “a sentença de pronúncia se baseia na palavra da esposa da vítima do fato, CLEUSA ODETE ALVES CONRADO, a qual assegurou que seu marido teria chegado em casa, antes de falecer, dizendo que Elias Joel havia o esfaqueado. Verifica-se, portanto, que não se trata de testemunha ocular, mas sim em testemunho de ‘ouvir dizer’, o que já é pacífico nos Tribunais Superiores como insuficiente para o fim de pronunciar alguém” (fl. 5, e-doc. 57).



    Anota que “a única prova que imputa a autoria do delito ao acusado Elias é o depoimento de Cleusa Odete. Ressalte-se que a referida informante, por ser esposa da vítima, não prestou compromisso legal em seus depoimentos” (fl. 6, 
e-doc. 57).



    Argumenta que “não há indícios suficientes de autoria para sustentar uma sentença de pronúncia e eventual condenação perante o Tribunal do Júri, uma vez que a tese acusatória está baseada em depoimento de informante que não presenciou a cena delitiva” (fl. 9, e-doc. 57).



    Defende a impossibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro societate na sentença de pronúncia, “uma vez que tal ‘princípio’ não encontra amparo constitucional e legal, bem como desvirtua o sistema bifásico do Tribunal do Júri, tornando a sentença de pronúncia sem função e apenas como um rito de passagem para que o denunciado seja julgado pelo júri popular” (fl. 10, 
e-doc. 57).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, nos termos da inicial, com a consequente impronúncia do paciente nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 57).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRONÚNCIA ESTÁ FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTO INDIRETO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO EM SEDE JUDICIAL. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, 
e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Ao pronunciar o recorrente pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, a magistrada de primeira instância salientou o depoimento em juízo da esposa da vítima, que teria apontado o recorrente como o autor da facada que acarretou sua morte:



    “Ao ser interrogado em juízo, o réu ELIAS JOEL negou a imputação que lhe foi feita. Afirmou que era amigo da vítima Luis, acreditando estar sendo acusado porque viram que ele convidou Luis para jogar futebol. Referiu que um pouco antes da morte dele, estavam jogando bola juntos. Disse que após o jogo foi para casa assistir o jogo do Brasil. Mencionou ter ficado sabendo da morte da vitima por sua esposa e que os comentários seriam que ele teria sido o autor do delito (fls. 145/146). 



    A prova oral produzida, no entanto, autoriza a pronúncia do acusado, com os elementos suficientes de autoria necessários à fase de pronúncia. 



    A testemunha CLEUSA ODETE ALVES CONRADO, em juízo, afirmou que o autor do delito que vitimou seu companheiro, foi Joel, o que foi contado por seu marido antes de morrer: ‘T: Ele falou assim... Ele veio chamando meu nome gritando e eu me acordei, estávamos eu e minha filha dormindo, ai eu acordei e estava chuviscando, era frio, aí eu disse para a Pati 'parece o Luis chamando'. Aí eu abri a porta e ele me chamou gritando, e disse 'eu fui esfaqueado, o Joel me esfaqueou'. Daí eu falei, estava com um jaquetão, daí ele disse 'não, sério, me esfaquearam'. Daí ele caiu, eu tirei a jaqueta dele e fui ver (aponta para o lado esquerdo da barriga). Aí eu perguntei 'quem fez isso?' e ele disse 'o Joel'. Aí ele disse que tinha outro cara que teria segurado ele, um tal de Pitbull, mas ele falou mais no Joel.’ Quanto à motivação, disse ter ficado sabendo que Joel e Luis teriam brigado no jogo. Ficou sabendo que a esposa do réu teria falado para outras pessoas, que Joel teria chegado em casa, pegado a faca de cima da mesa e falado para pessoas da vila que iria resolver um assunto. Afirmou ter realizado o reconhecimento de Elias Joel Rodrigues como sendo o autor do delito (fls. 97/102). 



    Esses elementos são suficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri, onde caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, decidirem sobre o mérito da prova colhida” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Tem-se no acórdão confirmatório da pronúncia:



    “(…) In casu, a materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada através do boletim de ocorrência 
(fls. 07/08) e do auto de necrópsia (fls. 16/17). 



    Os indícios de autoria, por sua vez, remetem-se à necessária análise dos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo. (...)



    Com efeito, extrai-se dos autos elementos suficientes para encaminhar o réu ao julgamento público pelo Tribunal do Júri, especialmente considerando o relato da testemunha Cleusa Odete, que relatou que a própria vítima lhe afirmou que o autor do delito era o acusado, e que soube, posteriormente, que a motivação seria uma discussão em virtude de um jogo de futebol.



    Insta referir que a testemunha manteve o relato prestado em delegacia, e que na mesma oportunidade reconheceu o acusado mediante fotografia (fls. 21/22).



    Diante deste contexto, tenho não subsistir dúvidas sobre a existência de indícios de autoria do crime, pois, a partir da prova oral, há uma corrente que aponta ao acusado a responsabilidade pelos golpes de arma branca efetuados contra a vítima. 



    Saliento que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.



    Vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. (...)” (fls.3-5, e-doc. 8).



    10. Há decisões deste Supremo Tribunal nas quais assentado que depoimentos indiretos são insuficientes para fundamentar decisão de pronúncia. No Habeas Corpus n. 225.582, o Ministro André Mendonça sustentou, ao conceder a ordem para impronunciar o réu:



    “(...) a prova judicial produzida, oriunda de depoimentos prestados por pessoas inquiridas na qualidade de informantes (familiares da vítima), ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, tampouco alicerçam a pronúncia, considerada sua absoluta fragilidade. Os informantes relataram não terem presenciado o fato, mas ouviram ‘boatos’ de que o autor do crime seria o acusado, apelidado de Átila. Tais depoimentos indiretos (‘hearsay testimony’), caracterizados pela expressão ‘ouvi dizer’, de tão frágeis nem sequer seriam suficientes a respaldar a deflagração de ação penal” (DJe 16.8.2023).



    O depoimento que se tem neste caso, todavia, não foi baseado apenas em boatos ouvidos por familiares da vítima, mas em descrição detalhada do crime ouvida diretamente da própria vítima em seus momentos finais de vida, imputando ao recorrente a autoria do homicídio.



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, não se constata ilegalidade manifesta na decisão na qual foram tidos como suficientes os indícios de autoria delitiva para a pronúncia do recorrente.



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a pronúncia do recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora